Tribunal: TJDFT
Processo: 0747036-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747036-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES AGRAVADO: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Andressani de Oliveira Sales contra decisão da 22a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora do imóvel pertencente ao devedor, Péricles Marques Portela Júnior, sob o argumento que se trata de bem de família (autos no 0712884-57.2024.8.07.0018, ID no 213829713). 2. A agravante, em suma, defende que a decisão não deve prosperar, pois o imóvel registrado em nome do devedor não se enquadra nas condições de proteção previstas na legislação para ser considerado bem de família. 3. Destaca que as questões apresentadas com o intuito de afastar a natureza do bem de família, analisadas na decisão recorrida, desconsiderou que o agravado é solteiro e o aluguel do imóvel seria de aproximadamente R$ 1.200,00, o que mitiga o direito fundamental suscitado em seu favor. 4. Esclarece que os rendimentos recebidos pelo agravado (R$ 14.000,00 líquido) afastam a alegação de que seria privado do direito de moradia, pois a quantia é suficiente para preservar a sua dignidade enquanto devedor, já que lhe permite pagar aluguel. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre o imóvel seja mantida e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Sem preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 9. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso, trata-se de uma sala comercial com vaga de garagem. 10. A decisão agravada ponderou que mesmo sendo solteiro, o agravado teria a proteção da impenhorabilidade, diante do entendimento firmado no enunciado de Súmula no 364 do STJ: “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. 11. Mesmo que se trate de bem de família, apesar da literalidade da lei, é possível a penhora, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa. 12. Não tem sentido jurídico-constitucional impedir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima dos credores. Sem a averbação da penhora na matrícula, o agravado poderia vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito ao crédito da agravante. 13. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1870101, 0713757-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal para manter a penhora do imóvel pertencente ao agravado, Péricles Marques Portela Júnior. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para suspender a determinação imposta na decisão recorrida e manter a penhora sobre o imóvel de propriedade do agravado, Péricles Marques Portela Júnior, matrícula no 229812 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, descrito como: Sala no 608 e vaga de garagem no 16, Lote 1, Quadra 206, Praça Tuim, Águas Claras/DF (ID no 211198333). 16. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO